Tribunal: TJMT
Processo: 1020028-02.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020028-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA (APELADO), BRUNO COSTA BEHRNDT - CPF: 336.179.568-07 (ADVOGADO), ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.688.543/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA ENTRE RÉUS. FATO SUPERVENIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

A apelante alega que a compra e venda dessas unidades foi simulada entre os réus, com o intuito de disfarçar um contrato de empréstimo, e que tal simulação, conhecida somente após o ajuizamento da ação, constitui fato novo que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão na análise do alegado fato superveniente configurou cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) avaliar se, em caso de reconhecimento de cerceamento, é necessário anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução sobre a alegada simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa se configura quando o juízo impede a produção de provas ou a apreciação de elementos essenciais à defesa da parte, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos
arts
. 5º, LV, da CF e 369 do CPC.

A omissão do juízo de primeiro grau quanto ao fato superveniente da alegada simulação de compra e venda pode impactar a causa de pedir, uma vez que a comprovação da simulação, em tese, invalidaria as escrituras outorgadas em favor da Estrutura Empreendimentos, nos termos do art. 167 do Código Civil, que prevê a nulidade do negócio jurídico simulado.

O art. 139, IX, do CPC impõe ao magistrado o dever de garantir a regularidade do processo, permitindo que as partes produzam provas pertinentes; o art. 10 do CPC obriga o juiz a ouvir as partes sobre fatos e provas novos, sob pena de nulidade processual.

Conforme o art. 145, II, do CPC, a ausência de análise de elementos necessários ao julgamento justifica o retorno dos autos à instância de origem para a completa instrução e exame do fato superveniente, evitando prejuízo à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para instrução e apreciação do fato superveniente.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de fato superveniente relevante, suscetível de alterar o resultado da demanda, impõe o retorno dos autos à instância de origem para análise completa dos elementos de prova, sob pena de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 167; CPC,
arts
. 10, 139, IX, e 145, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
, contra sentença que na ação de reintegração
de posse c/c Indenização por Lucros Cessantes e Tutela de Evidência
nº
1020028-02.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
Estrutura Empreendimentos Imobiliários Ltda. e da Construto
ra São José Ltda
, julgou parcialmente procedente ação, apenas para determinar à
Construtora São José
que outorgue a escritura definitiva em favor da autora das unidades aut
ônomas 1004, 1101, 1102,1103 e 1104 e improcedente com relação aos imóveis 1001, 1002 e 1003
, porquanto tais unidades já haviam sido adquiridas anteriormente pela
Estrutura Empreendimentos Imobiliários
.

Em síntese,
aduz que firmou compromisso de compra e venda de oito unidades autônomas com a Construtora São José, sendo certo que três delas, unidades 1001, 1002 e 1003,
supostamente vendidas para a Estrutura Empreendimentos, se trata, na verdade,
de uma simulação de compra e venda, firmada entre
a
Construtora São José
e a Estrutura Empreendimentos,
para ocultar a transação de empréstimo financeiro
realizado entre as partes.

Argumenta que se trata, portanto, de contrato de compra e venda simulado
, conforme reconhecido pela
própria
Construtora São José
e, embora levado à registro no cartório, não pode prejudicar
a
Vencopar
, quem
efetivame
nte pagou pela aquisição dos imóveis
.

Assegura, portanto, que o
princípio
da anterioridade registral não deve incidir no caso em exame,
como erroneamente decidiu a sentença,

justamente porque o negócio firmado entre
as requeridas não se trata de compra e venda
, mas sim, simulação.

Sustenta que só tomou conhecimento acerca da simulação entre as requeridas, após a propositu
ra da ação, ocasião em que juntou a prova
do ocorrido – contrato de compra e venda firmado a fim de garantir ajuste de empréstimo
-,
caso em que tal
fato novo deve ser apreciado, conforme autoriza o artigo 493 do CPC
(id
239624210
).

Neste sentido,
argumenta
que
a presente ação foi proposta em
05/2019,
enquanto a
ação
declaratória de nulidade de ato Jurídico
nº 1053785-84.2019.8.11.0041, foi ajui
zada pela
Construtora São José
em desfavor da Estrutura Empreendimentos
Imobiliários,

em

03-12-2019
, isto é, posteriormente. De modo que não tinha como saber do ocorrido ao tempo do ajuizamento da ação,
d
evidamente noti
ciado pela ora apelante ao Juízo de origem
(
id

239624210 pág. 818
e seguintes).

Pede o provimento do recurso a fim de anular a sentença com o reconhecimento do cerceamento de defesa pelo fato novo devidamente noticiado nos autos, mas não analisado pelo Juiz de origem, ou, a reforma para julgar procedente o pedido
adjudicatório com relação às unidades autônomas 1001, 1002 e 1003, do Edifício New Avenue, porque o registro da Estrutura Empreendimentos decorre de simulação de compra e venda.

Nas contrarrazões, a apelada
ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
argumenta a higidez da compra e venda
das unidades 1001, 1002 e 1003 por meio de compromisso de compra e venda irrevogável e irretratável, cuja posse exerce desde 2018,
com o respectivo pagamento das despesas dos apartamentos
. Pede o desprovimento do recurso (id 239624246)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
– DO CERCEAMENTO – NECESSIDADE DE ANALISAR O FATO NOVO

A apelante VENCOPAR alega que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, porque após a propositura da ação, emergiu um fato novo que não foi devidamente apreciado. Isto é, defende que tomou conhecimento, após a inicial, que a venda das unidades 1001, 1002 e 1003, feitas pela primeira requerida, Construtora São José, à segunda requerida Estrutura Empreendimentos fora simulada, sendo que a Construtora teria admitido a duplicidade de venda e oferecido apenas uma compensação parcial à apelante.

No caso em tela,
efetivamente
a sentença
recorrida se limitou a confirmar a regularidade da venda com base no princípio da prioridade registral, sem analisar a ocorrência ou não do reconhecimento da simulação por parte da Construtora São José com a segunda requerida Estrutura Empreendimentos.

Sabe-se que o cerceamento de defesa se configura quando uma parte é impedida de produzir provas ou de ver apreciados elementos essenciais à sua defesa, em violação ao direito do devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, conforme assegurado pelos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil.

Ocorre que a omissão da sentença, acerca do fato novo trazido pela autora/apelante na origem, é marcadamente relevante, porquanto, em tese,
poderia modificar o entendimento sobre a validade das escrituras outorgadas à Estrutura Empreendimentos, uma vez que a simulação alegada afetaria diretamente a causa de pedir.

Essa informação é relevante e essencial para o deslinde da controvérsia, visto que, se comprovada a simulação,
em tese, há
fundamento jurídico para a nulidade das escrituras públicas em favor da Estrutura
e, neste sentido, pode alterar substancialmente o resultado da demanda, uma vez que, conforme o art. 167 do Código Civil, o negócio jurídico simulado é nulo de pleno direito.

Em conclusão, referida
omissão fere diretamente o direito da apelante de ver analisado o conjunto probatório que poderia impactar o julgamento da lide.

Ao não apreciar o fato novo alegado, o juízo de primeiro grau impediu a completa análise da matéria fática e jurídica pertinente, privando a apelante de uma decisão que considerasse todos os elementos essenciais para a formação do convencimento judicial.

O não enfrentamento da alegação de simulação resulta em manifesto prejuízo, na medida em que inviabiliza a discussão sobre a legitimidade dos atos jurídicos praticados e sobre os direitos da apelante em relação à adjudicação das unidades em
questão.

Por conseguinte, verifica-se que a ausência de apreciação desse fato novo pelo juízo
a quo
configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

O Código de Processo Civil, em seu
art. 139, inciso IX
, concede ao magistrado o poder-dever de zelar pela regularidade do processo, garantindo às partes o direito de produzir provas que julguem pertinentes. Ainda, o

art. 10

do CPC prevê que o juiz deve assegurar às partes a oportunidade de se manifestarem sobre fatos e provas novos trazidos ao processo, sob pena de nulidade.

De igual modo,
o
art. 145, inciso II
, do CPC também aponta para a necessidade de retorno dos autos à origem quando o julgamento tiver sido realizado sem a apreciação de todos os elementos necessários, o que é o caso presente.

Ante o
exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
,
com a consequente
anulação da sentença
proferida em primeira instância
, com o que o processo deve retornar à o
rigem para a devida instrução processual e apreciação do fato
superveniente
alegado pela apelante, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024